Tribunal: STF
Processo: AI 378187
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSAÀ
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
     I. -     Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta
da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente
a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
    II. -     Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
    III. -    Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa
direta, frontal.
    IV -     Agravo não provido.